Tribunal: STF
Processo: RE 570908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
   ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: 
   PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO 
   CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. 
   JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o 
   período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do 
   terço constitucional independente do exercício desse direito.
2. 
   A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao 
   pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de 
   cargos comissionados que não usufruíram férias.
3. O não 
   pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o 
   direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter 
   se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar
   a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe 
   o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse 
   usufruído das férias no momento correto.
4. Recurso 
   extraordinário não provido.